Tribunal: TJSP
Processo: 1027706-87.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SUBLOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Mesmo após citação do Réu por edital e contestação por negativa geral, o julgamento proferido pautou-se em descumprimento de ônus de prova da Autora, sem viabilizar qualquer espécie de instrução processual. Provas orais e pericial que se mostram úteis para o deslinde

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SUBLOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Mesmo após citação do Réu por edital e contestação por negativa geral, o julgamento proferido pautou-se em descumprimento de ônus de prova da Autora, sem viabilizar qualquer espécie de instrução processual. Provas orais e pericial que se mostram úteis para o deslinde das questões fáticas ainda controversas, principalmente o insucesso da instalação de Shopping Center após efetivos gastos pela Autora. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.